Tribunal: TJSP
Processo: 1015661-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Manutenção para elevadores – Ação de rescisão contratual, c.c. declaração de inexigibilidade de débito – Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor – Impossibilidade de acolhimento do pedido de rescisão do contrato por culpa exclusiva da ré – Reforma do julgado, para o fim de reduzir, equitativamente, o valor da multa contratual imposta ao

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Manutenção para elevadores – Ação de rescisão contratual, c.c. declaração de inexigibilidade de débito – Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor – Impossibilidade de acolhimento do pedido de rescisão do contrato por culpa exclusiva da ré – Reforma do julgado, para o fim de reduzir, equitativamente, o valor da multa contratual imposta ao demandante, visto que cumprida em parte a obrigação e o montante se revelar excessivo – Reajuste das verbas sucumbenciais – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357304
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015661-32.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO PATEO MARIAH, é apelado ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015661-32.2019.8.26.0100 -Voto no 13.788
2
VOTO No 13.788
Apelação no 1015661-32.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo 19a Vara Cível do Foro Central
Juíza de Direito: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
Apelante: Condomínio Edifício Pateo Mariah
Apelada: Elevadores Atlas Schindler S.A.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Manutenção para elevadores
Ação de rescisão contratual, c.c. declaração de inexigibilidade de
débito Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do
direito do autor Impossibilidade de acolhimento do pedido de
rescisão do contrato por culpa exclusiva da ré Reforma do
julgado, para o fim de reduzir, equitativamente, o valor da multa
contratual imposta ao demandante, visto que cumprida em parte a
obrigação e o montante se revelar excessivo Reajuste das verbas
sucumbenciais Recurso provido, em parte.
Sentença de fls. 248/250 julgou improcedentes os
pedidos em ação de rescisão de contrato de prestação de serviços de
manutenção para elevadores, cumulada com declaração de inexigibilidade de
débito, condenando o autor nas despesas processuais e honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, apelo o vencido, pugnando pela
inversão do julgado. Alega, em suma, comprovação de irregularidades na
prestação de serviços pela ré, relacionadas nas razões recursais, ensejadoras da
resolução do contrato, por exclusiva culpa daquela. Aduz, também, a
impossibilidade de aplicação, em seu desfavor, da multa por rescisão antecipada
do contrato, assim como que não houve a devida apreciação das provas pelo
juízo “a quo”, que somente levou em conta as alegações da demandada e os
elementos de convicção por ela carreados aos autos. Aventa, outrossim, a
abusividade da cláusula contratual que prevê a multa que lhe foi imposta, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015661-32.2019.8.26.0100 -Voto no 13.788
3
violação dos princípios da boa-fé, da legalidade e da igualdade.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos
iniciais, integralmente, sob a seguinte fundamentação:
(...) Inexistem preliminares a serem apreciadas. O feito
comporta julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de
Processo Civil. Não há controvérsia quanto à contratação e, tampouco, quanto ao
fato de que a rescisão se dá antecipadamente em relação à vigência prevista.
Divergem as partes quanto à motivação da rescisão essencial para aferir se
devida, ou não, a aplicação da multa pela rescisão antecipada. Consoante se vê
especificamente às fls. 30, de fato, o laudo técnico que embasa o pedido de
rescisão do contrato por parte da autora fora elaborado pela empresa que
assume a prestação de serviços de manutenção dos elevadores do condomínio
autor. No mais, referido laudo técnico sequer fora trazido aos autos, para que
fosse apreciado seu teor e, eventualmente, fosse submetido à devida prova
técnica, a fim de se aferir se o estado em que se encontrava os elevadores antes
da rescisão efetivamente apresentava o risco apontado, evidenciando que a ré
tenha negligenciado em sua atividade. Na forma do artigo 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, cabe ao autor o ônus da prova de suas alegações, isto é,
deveria ter trazido aos autos os elementos de prova dos quais dispõe, a fim de
demonstrar que a requerida não deu o atendimento esperado em relação ao
mister para o qual fora contratada. Note-se, ainda, que instada a especificar
provas, declinou expressamente da produção de provas. Assim, do que consta
dos autos, impossível afirmar com precisão e objetividade que tenha a ré
descumprido o contrato de manutenção, dando azo à rescisão. No entanto, é
digno de nota que a ré trouxe, em sua contestação, as notas de manutenção
expedidas. A rescisão, portanto, deve ser imputada à autora, que deve
submissão aos termos do contrato entabulado
pacta sunt servanda. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015661-32.2019.8.26.0100 -Voto no 13.788
4
sentido, verifico que na cláusula 10.1.2.1 (fls. 28), resta prevista a aplicação de
multa compensatória pela ocorrência de rescisão imotivada, sendo devido o
pagamento exigido pela ré. (fls. 249/250).
Diante disso e do que mais dos autos consta, o recurso
comporta provimento parcial.
O documento no qual se embasa, precipuamente, o
pedido principal do autor, qual seja, o laudo técnico elaborado por empresa de
engenharia e consultoria elétrica que, posteriormente, assumiu a prestação de
serviços de manutenção para elevadores (fls. 78/123), não foi produzido sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, além do que é contrariado pelo parecer
técnico elaborado pela ré, igualmente carreado aos autos pela autora (fls.
124/139), e foi impugnado, expressamente, na contestação (fls. 145/149).
De mais a mais, referido elemento de convicção não é
respaldado por exame pericial, a cargo de profissional de confiança do juízo,
inclusive, porque, instado a especificar as provas que pretendia produzir, o
demandante pleiteou o julgamento antecipado da lide (fls. 241 e 247).
Some-se a isso a comprovação, por meio de
documentos, dos serviços prestados pela ré (fls. 163/210), durante a vigência do
contrato objeto da lide.
Nesse contexto, não há como acolher o pedido de
rescisão contratual, por culpa exclusiva da ré, porquanto o autor não se
desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
Entrementes, afigura-se forçoso o acolhimento, em
parte da pretensão recursal, para o fim de proceder à redução equitativa do valor
da penalidade imposta ao autor, visto que manifestamente excessivo, nos termos
do artigo 413 do Código Civil. Vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015661-32.2019.8.26.0100 -Voto no 13.788
5
A multa imposta à autora está prevista na seguinte
cláusula do contrato:
10.1.2.1 Na ocorrência de rescisão imotivada, a parte
responsável pagará à outra multa compensatória correspondente a 50% das
mensalidades restantes para o término do prazo contratual. (fls. 28).
Ocorre que, em verdade, não se verifica razoabilidade
no pagamento, a título de compensação, de 50% do valor total que seria pago à
ré, em caso de efetiva e integral prestação dos serviços, máxime se considerada
a natureza e a finalidade do negócio jurídico, nos termos do artigo 413, “in fine”,
do Código Civil.
A par disso, a ré sequer ventilou, em momento algum,
qual teria sido o valor do efetivo prejuízo que sofreu, em decorrência da rescisão
imotivada do contrato pelo autor, de sorte a justificar a imposição de multa tão
severa, que perfazia, em fevereiro de 2.019, o valor de R$ 90.492,77, em
detrimento dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Destarte, fica provido o recurso, em parte, para o fim
de reduzir o valor da multa contratual para 30% (trinta por cento) do valor das
mensalidades restantes para o término do prazo contratual, percentual que se
revela suficiente para compensar eventual prejuízo experimentado pela autora,
sobretudo porque cumprido em parte o contrato.
Ante o ora decidido, a autora arcará 60% das despesas
processuais e a ré com as restantes.
A honorária profissional fica elevada a 12% do valor da
causa, suportando a autora 60% do montante e a ré o percentual restante.
Por tais razões, meu voto dá parcial provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015661-32.2019.8.26.0100 -Voto no 13.788
6
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator